Tribunal: STF
Processo: RE 158215
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
DEFESA  - DEVIDO PROCESSO LEGAL  - INCISO LV DO ROL DAS

GARANTIAS   CONSTITUCIONAIS   -   EXAME   -   LEGISLAÇÃO   COMUM.   A

intangibilidade  do  preceito  constitucional  assegurador  do devido

processo  legal  direciona  ao  exame  da  legislação  comum.  Daí  a

insubsistência  da óptica segundo a qual a violência à Carta Política

da  República, suficiente a ensejar o conhecimento de extraordinário,

há   de ser direta e frontal. Caso a caso, compete ao Supremo Tribunal

Federal  exercer  crivo  sobre a  matéria,  distinguindo  os recursos

protelatórios   daqueles   em  que   versada,   com   procedência,  a

transgressão   a   texto   constitucional,   muito   embora  torne-se

necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum.

Entendimento  diverso implica  relegar  à inocuidade  dois princípios

básicos  em um Estado  Democrático de Direito  - o da legalidade e do

devido  processo legal,  com  a garantia  da  ampla defesa,  sempre a

pressuporem a consideração de normas estritamente legais.
              COOPERATIVA  - EXCLUSÃO DE ASSOCIADO - CARÁTER PUNITIVO

-  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  Na  hipótese  de  exclusão  de associado

decorrente de conduta contrária aos estatutos, impõe-se a observância

ao  devido processo legal,  viabilizado o  exercício amplo da defesa.

Simples  desafio  do associado  à  assembléia  geral, no  que  toca à

exclusão,  não  é  de  molde a  atrair  adoção  de  processo sumário.

Observância obrigatória do próprio estatuto da cooperativa.